Tribunal: STF
Processo: HC 69509
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
TRAFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES -
COMPETÊNCIA  PENAL  - LEI  N.  6.368/76 (ART.  27)  - JUÍZO
INCOMPETENTE  - PRISÃO  PREVENTIVA E  PRISÃO EM FLAGRANTE -
MODALIDADES  DE TUTELA CAUTELAR PENAL - INAPLICABILIDADE DO
ART.  567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A PRISÃO EM FLAGRANTE
-   INOCORRENCIA   DE  CONSTRANGIMENTO   ILEGAL   -  PEDIDO
INDEFERIDO.
                   - O artigo 27 da Lei n. 6.308/76 esta em
pleno vigor. Foi ele integralmente recebido pela nova ordem
constitucional.
                   -   A  prisão em  flagrante  e  a prisão
preventiva constituem modalidades que realizam, no plano de
nosso  direito  positivo, a  tutela  cautelar  penal. Muito
embora  ambas constituam espécies de prisão provisoria, há,
entre  elas, substanciais  diferencas. A  prisão preventiva
decorre  de ato  necessariamente  judicial que  se reveste,
quanto  ao seu conteudo, de inquestionavel carga decisoria.
O  decreto  judicial  de   prisão  preventiva,  emanado  de
autoridade  judiciária  incompetente,   e  insuscetivel  de
ratificação.
                   A  prisão  em  flagrante,  mesmo  quando
executada  por  particulares,  qualifica-se, juridicamente,
como  ato de indole  administrativa, desprovido de qualquer
conteudo  decisorio.  Constitui  caracteristica  inerente a
prisão  em  flagrante  a inexigibilidade,  em  face  de sua
natureza  mesma, do "judicium"  previo do magistrado. Desse
modo, não se desconstitui a prisão em flagrante do réu pelo
só  fato de  a "persecutio  criminis" haver sido instaurada
contra  ele perante  órgão judiciario  incompetente. Não se
revela aplicavel  a prisão em flagrante, em consequencia, a
norma inscrita no art. 567 do Código de Processo Penal.